Tribunal: TJBA
Processo: 8067954-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067954-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: DANIELA CERQUEIRA DIAS

Advogado(s):ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR ESCOLAR. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERMANÊNCIA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cabaceiras do Paraguaçu/Ba contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu liminar para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 069/2024 e determinar a reintegração da impetrante à função de Diretora escolar, com restabelecimento de vantagens. Interposto agravo interno pela impetrante contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a função gratificada de Diretor escolar, ainda que precedida de processo seletivo e com previsão de vigência da lista de habilitados, confere direito líquido e certo à permanência no cargo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da liminar que determinou a reintegração da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função de Diretor escolar possui natureza de função gratificada, nos termos da Lei Municipal nº 222/2011 e do Decreto Municipal nº 064/2022, caracterizando-se como de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo (ID 93889514, fls. 41/45).

4. O processo seletivo e a previsão de validade da lista de habilitados por quatro anos não alteram a natureza precária e discricionária da função, nem geram direito subjetivo à nomeação ou permanência.

5. O edital do certame expressamente condiciona a nomeação à conveniência e oportunidade da Administração, afastando a existência de direito adquirido.

6. A exigência de avaliação de desempenho não constitui condição obrigatória para exoneração, mas instrumento de gestão, não restringindo o poder discricionário da Administração.

7. A exoneração de ocupante de função gratificada prescinde de motivação específica, por se tratar de ato discricionário, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. Inexiste probabilidade do direito apta a justificar a manutenção da liminar, diante da ausência de direito líquido e certo à permanência na função.

9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido.
Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e V; CPC, arts. 1.019, I, 1.021, §2º e 931; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, 12 e 26; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I; Lei Municipal nº 222/2011, art. 63; Decreto Municipal nº 064/2022, arts. 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 70.224/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.04.2024, DJe 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8067954-38.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
MUNIC
Í
PIO DE CABACEIRAS DO PARAGUA
Ç
U

e como agravada
DANIELA CERQUEIRA DIAS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237